Tribunal: STF
Processo: Rcl 42360
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela São Paulo Transporte S.A. - SPTRANS e pelo Município de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado – TJSP nos autos do Agravo de Instrumento 2049971-22.2020.8.26.0000.
    Alega-se, em síntese, desrespeito à decisão proferida por esta Corte na ADPF 387/PI.
    Eis a ementa do ato reclamado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de reformar a decisão que determinou o pagamento através de precatório, com a liberação do bloqueio realizado - Questão definitivamente decidida em Agravos de Instrumento anteriores - Colendo Supremo Tribunal Federal que julgou extinta a Suspensão de Liminar nº 918/SP em relação ao Agravo de Instrumento nº 2049289-43.2015.8.26.0000 – Preclusão da matéria discutida - Prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, ficando afastada a determinação de liberação do bloqueio realizado – Decisão reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma estabelecida por esta C. Câmara de Direito Público - Recurso provido” (pág. 2 do documento eletrônico 29).
    Os reclamantes narram que,
    “[...] ante a negativa da decisão objurgada em deferir o pagamento por precatório à SPTrans, na origem, o cumprimento de sentença (autos nº 0412527-28.1998.8.26.0053, da 6ª VFP da Comarca de São Paulo/SP) teve prosseguimento pelo rito da execução direta, oportunidade em que as reclamadas informaram que o valor do débito é de R$ 35.601.198,23 (trinta e cinco milhões, seiscentos e um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos) e pleitearam o levantamento dos valores bloqueados para pagamento dos honorários de sucumbência (R$ 2.966.766,52), o que já foi deferido (docs. 10/12). Após a definição no concurso de credores, será deferido o levantamento dos valores ainda bloqueados, bem como novas ordens de penhoras nas contas da SPTrans para pagamento do saldo restante (doc. 13)” (págs. 6-7 da petição inicial). 
    Sustentam, em síntese, que
    “[...] o motivo determinante para negar o pagamento por precatório nos autos do AI 2049289-43.2015.8.26.0000, foi que se entendeu, à época, equivocadamente, que: ‘Nos termos do § 3º do artigo 4º do Estatuto Social da SPTRANS, não obstante seja a Municipalidade de São Paulo a controladora da maioria das ações, as demais se submetem à SPTRANS, que sobre elas tem o poder de administração. E o artigo 18 de seu Estatuto Social bem demonstra ser a sociedade geradora de lucros’ (Destacamos).
    À época, o entendimento foi equivocado, porque, malgrado o antigo estatuto social da SPTrans dispusesse sobre a distribuição de lucros, essa disposição era apenas formal; na prática, a reclamante jamais distribuiu lucros, e isso se dá porque ela presta serviço publico essencial e típico do Município de São Paulo, qual seja, o gerenciamento, planejamento e fiscalização do Sistema de Transportes da Capital paulista.
    Todavia, para adequar a realidade vivenciada pela SPTrans há anos, em 18 de junho de 2018, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da aludida empresa aprovaram a sua ‘Política de Distribuição de Dividendos’ (doc. 16), onde se vê no item 4.1 que:
    A SPTrans, nos termos da Lei Municipal nº 13.241/01 e nas disposições constantes no Estatuto Social, não explora atividade econômica, sendo inexistente a figura de lucro para efeitos de distribuição de dividendos.
    Ademais, na Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da SPTrans, realizada em 06 de junho de 2019, foi aprovado o seu novo Estatuto Social (doc. 17), o qual não mais prevê qualquer distribuição de lucro a seus acionistas, adequando-o a realidade vivenciada pela SPTrans há tempos, qual seja: (i) possui como única e exclusiva fonte de receitas os recursos oriundos do orçamento do Município de São Paulo; (ii) presta serviços públicos definidos pela Constituição Federal (art. 30, inciso V) como essenciais; (iii) não concorre com outras empresas da iniciativa privada nas tarefas que lhe foram atribuídas pela norma que autorizou a sua criação; e (iv) tem seu patrimônio totalmente afeto ao gerenciamento, fiscalização e planejamento do serviço de transporte público da Capital e, ainda, ao pagamento dos operadores desse serviço.
    Como se vê, a situação fática presente neste momento é diametralmente oposta àquela do julgamento do AI nº 2049289-43.2015.8.26.0000, eis que o novo Estatuto Social da SPTrans não prevê mais a distribuição de lucros, logo, não há como afirmar que ela possui atividade lucrativa, nem ao menos formalmente.
    Ora, se a situação fática na espécie é distinta daquela analisada em 2015 (AI nº 2049289-43.2015.8.26.0000), não há que se falar em preclusão da matéria, o que permite, sim, um novo julgamento” (págs. 11-12 da petição inicial – grifos no original).
    Argumentam, ainda, que
    “[a] aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Pública Indireta que prestam serviços públicos, além de ter sido objeto de decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade na ADPF 387/PI, foi objeto de julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 599.628.Em outros precedentes também recentes, o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar o tema e, reiterando sua jurisprudência já sedimentada, decidiu que as execuções de sentenças transitadas em julgado movidas contra entidade controlada pelo Poder Público, que executa serviços públicos primários e essenciais, devem estar sujeitas ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88)” (págs. 20-21 da petição inicial).
    Prosseguem afirmando que,
    “[e]nquanto as sociedades de economia mista na mesma situação da SPTrans pagam seus débitos por intermédio de precatórios (art. 100 da CF8), seguindo a orientação desta Suprema Corte, a SPTrans é surpreendida com diversas penhoras em suas contas bancárias, o que é inadmissível.
    Ademais, nos últimos anos já foram expedidos vários Ofícios Requisitórios de precatórios contra a SPTrans (em 2018 foram expedidos 02; em 2019 foram 11; em 2020 mais 06 e em 2021 foram 24), como se vê, por exemplo, no Mapa Orçamentário de 2019 (doc. 22), de modo que a decisão reclamada, ao possibilitar a penhora de bens da empresa reclamante para pagamento do crédito das reclamadas, também estará privilegiando estas em detrimento de outros credores da reclamante, que receberão por meio de precatório, em clara afronta ao princípio da isonomia entre os credores, um dos baldrames do ordenamento jurídico pátrio.
    Soma-se a isso o fato de que as próprias reclamadas em outros feitos receberão por meio de precatório (docs. 23/24), de modo que a violação do princípio da isonomia também ocorrerá entre elas.
    A par dessas considerações, é forçoso reconhecer que a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 387/PI permitirá que a São Paulo Transporte S/A programe de forma racional seu cronograma de dispêndios de recursos orçamentários e pagamentos dos precatórios judiciais, sem a solução de continuidade das suas atividades essenciais, e em respeito ao princípio da segurança orçamentária e da igualdade entre os credores” (págs. 25-26 da petição inicial).
    Requerem, em suma:
    “[...]
    b) seja concedida medida liminar inaudita altera pars para suspender os efeitos do ato reclamado (AI nº 2049971-22.2020.8.26.0000, em trâmite no E. Tribunal de Justiça de São Paulo), até que seja definitivamente julgado o mérito da presente reclamação, bem como autorizar a liberação de todas as contrições judiciais em favor da reclamante, realizadas nos autos do cumprimento de sentença nº 0412527-28.1998.8.26.0053, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, com arrimo no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil; 
    […]
    d) ao final, julgue procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2049971-22.2020.8.26.0000, da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, adequando-o ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido nos autos da ADPF nº 387/PI, determinando, ainda, que a execução por quantia certa movida contra a reclamante nos autos do cumprimento de sentença nº 0412527-28.1998.8.26.0053, em trâmite na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP observe o regime de pagamento por precatório, nos termos do artigo 100, da Constituição Federal, tal como previsto na ADPF nº 387/PI” (págs. 30-31 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Quanto ao pedido de liminar, faz-se necessária a análise dos requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No presente caso, entendo que se encontram presentes ambas as condições.
    Com efeito, ao menos numa análise perfunctória, própria desta fase processual, aparentemente o Juízo de origem desconsiderou que se aplica o regime própria da Fazenda Pública à SPTRANS quanto à execução de suas dívidas, afastando, em consequência a alegação de impenhorabilidade de parte de seus bens.
    Portanto, em uma apreciação sumaria, típicas das medidas desta espécie, entendo que a decisão atacada diverge da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADPF 387/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (grifei).
    À primeira vista, o ato reclamado também aparenta contrariar o entendimento firmado em outros julgados deste Supremo Tribunal, a exemplo da Rcl 29.630-AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e da Rcl 31.764-MC, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para, até o julgamento final desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada, bem assim para sustar o cumprimento da sentença no processo número 0412527-28.1998.8.26.0053, o qual tramita na 6ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, Capital.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC/2015).
    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator